Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIO CRISTOPHER GONCALVES DA SILVA - CPF: 003.872.731-58 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 14/02/2023 DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - Relator: DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (sessão do dia 06/05/2022). DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA - 1ª vogal: Peço vênia ao Relator, para reconhecer de ofício a existência de coisa julgada e julgar extinto o feito sem resolução do mérito. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - 2º vogal: Acompanho a divergência. DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - Relator: Nesta oportunidade, vou aderir ao voto da vogal. POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado nº
1014062-13.2021.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: LIDIO CRISTOPHER GONCALVES DA SILVA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
14/02/2023.

Relator:
DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
.

E M E N T A -
VOTO-VISTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO -
COISA JULGADA - RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Em consulta ao sistema Pje foi possível identificar que esta ação foi distribuída em duplicidade, pois o objeto deste processo é o mesmo que foi discutido nos autos nº.
1017705-13.2020.8.11.0001 e 1002810-92.2018.8.11.0041.

2.

Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível.

3.

Parte que distribuiu outra ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, estando, dessa forma, presente a tríplice identidade.

4.

Coisa Julgada reconhecida de ofício.

5.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Afirma a parte reclamante que foi promovido ao posto de Cabo da PMMT em 2015, após 12 anos como Soldado PMMT, e Terceiro-Sargento em 2019.

Afirma que sua promoção foi fundamentada na Lei nº 2.468/2010, que previa a referida promoção após 12 (doze) anos no posto de Soldado da PMMT, contudo, a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT, e, ainda, estabeleceu que, de Cabo para o posto de 3º Sargento, seria necessário o cumprimento de 04 (quatro) anos naquele posto.

Sendo assim, alega ter preterida a sua promoção ao posto de Cabo e de 3º Sargento da PMMT.

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que “Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica”.

Já o Decreto nº 1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê:

Art. 50 - O comportamento policial-militar das praças deve ser classificado em:

1) Excepcional - quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar;

2) Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção;

3) Bom - quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões;

4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões;

5) Mau - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões.

(...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado.

Após houve a criação da Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), vejamos:

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

(...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF)

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Assim, com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço.

Assim, em que pese à parte reclamante ter demonstrado o interstício mínimo de tempo, conceito moral e disciplinar, este não trouxe aos autos provas suficientes do cumprimento dos demais requisitos indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, para fazer jus ao direito pretendido. Assim, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pelo requerido.

A propósito:

(...) Consoante tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Logo,

“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015).

Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

(...)

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.”

Assim, trata-se de ação declaratória em que a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O
Douto Relator
deu parcial provimento ao recurso interposto para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para DETERMINAR que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei nº 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’, sejam computados na ficha funcional do Recorrente para a graduação atual, consequentemente, computado para o tempo de exercício para promoção futura, com a finalidade de restabelecer a hierarquia militar.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, no sentido de que o recurso sequer deve ser conhecido em virtude da ocorrência da coisa julgada.

Em consulta ao sistema Pje, constatei que o recorrente já postulou a mesma demanda em outras duas oportunidades, sendo uma nos autos de nº 1002810-92.2018.8.11.0041, que tramitou na 5ª Vara Especializada de Fazenda Publica de Cuiabá, a qual foi julgada improcedente em 10/02/2021, com o transito em julgado em 17/08/2022.

Ademais, após o ingresso de tal ação o reclamante ingressou novamente com a demanda no processo de nº 1017705-13.2020.8.11.0001, que tramitou no Juizado da Fazenda Publica de Cuiabá, o qual novamente foi julgado improcedente, com recurso julgado na e. Turma Recursal de Mato Grosso, relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, em 10/12/2020, com transito em julgado em 02/02/2021,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, tal instituto processual pode ser reconhecido de ofício e examinado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Uma vez configurada a coisa julgada, a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Neste mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.º 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.º 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.º 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TRU/MT – RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1024332-30.2020.811.0002.

2. O reclamante ingressou com o processo n. 1024332-30.2020.811.0002, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC.

4. Sentença reformada.

6. Recurso prejudicado.”
(N.U 1028938-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, reconheço de ofício, a coisa julgada e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

VOTO DO RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente LIDIO CRISTOPHER GONCALVES DA SILVA objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3º Sargento e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3º Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente LIDIO CRISTOPHER GONCALVES DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma, contudo, sem autorizar a promoção retroativa do Recorrente.

O Recorrente postula a promoção e ressarcimento por preterição, sob o argumento que no ano de 2012 preenchia os requisitos para ser promovido ao posto de CABO, com base na disposição prevista no artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, o qual reduziu o tempo de promoção de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos a promoção de Soldado para Cabo e consequentemente postula as promoções sucessivas aos postos de 3º da Policia Militar de Mato Grosso, em tempo inferior ao que efetivamente foi promovido.

Afirmam que ingressou aos Quadros da Policia Militar em 2003, e que outros colegas mais modernos alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior aos do Recorrente e com isso haveria a quebra de isonomia.

Pois bem, verifico que a redução de tempo para a promoção na Policia Militar da graduação de soldado para Cabo ocorreu após a vigência da Lei nº 10.076/2014, contudo, referida norma não trouxe qualquer regra de transição para que Militares mais antigos alcançassem a promoção antes de Militares mais moderno, portanto, entendo que houve a quebra de isonomia e a hierarquia Militar.

Ocorre que, em 2012 a Legislação pelo qual o Recorrente baseia a sua pretensão não existia, portanto, a Administração não poderia ter realizado a sua promoção naquela oportunidade, com base em regra criada apenas em 2014.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

De igual modo, entendo que a previsão da Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção retroativa.

Em que pese, não exista a possibilidade de o Recorrente alcançar a promoção retroativa, de outro norte entendo que o interstício que supere ao tempo de 09 (nove) anos para a promoção de cabo deverá ser utilizado em nova promoção do Recorrente, com a finalidade de restabelecer a hierarquia Militar.

É evidente que a Turma do Recorrente cumpriu mais de 11 anos de interstício temporal como Soldado, demonstrando um saldo de tempo de pouco mais de 02 (dois) anos, os quais devem incluir na ficha funcional do Recorrente, com a finalidade de reduzir o tempo de promoção futura.

Por tais conclusões, não há como acolher os pedidos formulados pelo Recorrente para deferir a promoção retroativa, contudo, entendo que deve ser computado o tempo de interstício que seja superior ao tempo de 09 (nove) anos de exercício do cargo de soldado até a promoção para cabo, a ser considerado como tempo de exercício na graduação atual para promoção futura.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito,
DO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR
parcialmente procedente os pedidos formulados a petição inicial para
DETERMINAR
que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei nº 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’, sejam computados na ficha funcional do Recorrente para a graduação atual, consequentemente, computado para o tempo de exercício para promoção futura, com a finalidade de restabelecer a hierarquia militar.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023